Tribunal: TJMT
Processo: 0013699-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013699-39.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES MOREIRA - CPF: 204.907.711-49 (APELANTE), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA IRREGULAR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito com fundamento em dívida apurada irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração do
decisum
repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser redimensionados de forma proporcional ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida, condenar reciprocamente as partes ao ônus de sucumbência (50% para cada) e fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz ter direito à reparação uma vez que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito tido por indevido.

Em contrarrazões, a apelada impugna a concessão do benefício da gratuidade ao apelante e argui inobservância ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 150275009).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – JUSTIÇA GRATUITA

A apelada se insurge contra a justiça gratuita concedida ao autor na primeira instância, uma vez que não estaria comprovada sua incapacidade financeira.

No entanto, intimado a demonstrar a hipossuficiência, trouxe declaração em que consta que é aposentado e não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Desse modo, faz jus ao benefício, sobretudo porque a ré, além
de não ter impugnado o deferimento no tempo oportuno (que seria na contestação),
não juntou aos autos nenhuma evidência em contrário.

2 -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o autor cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar ter direito à indenização por danos morais.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que foi cobrado indevidamente por débito originário de recuperação de consumo de energia elétrica, uma vez que, segundo a apelada, foi constatada irregularidade no equipamento de medição de sua unidade consumidora.

A lide foi julgada parcialmente
procedente para declarar inexistente a relação jurídica que deu causa à referida dívida.

O apelante diz ter direito à indenização por danos morais, pois teve seu nome inserido injustificadamente nos cadastros restritivos de crédito.

A irregularidade da cobrança já ficou definida na sentença; cumpre analisar se a situação narrada gera danos morais.

O apelante comprovou o apontamento indevido na Serasa (ID n. 150724982), visto que originado de dívida decorrente de apuração irregular de consumo pretérito de energia elétrica. Portanto, é flagrante o ato ilícito, passível de reparação.

Assim, por se tratar de negativação imotivada, o
quantum

a ser arbitrado deve atender a
os critérios do artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequado ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada à apelante, a importância de R$10.000,00.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe 15-2-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, DJ 4-8-2010).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 e redefinir o ônus da sucumbência, com os quais a apelada arcará integralmente. Fixo a verba honorária em 15% da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022